Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700805-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAMILLA MOTA NERY AGRAVADO: ARIANE BATISTA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art 32, § 2o do RITRJEDF. Brasília, 7 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito